Tribunal: STF
Processo: HC 239013
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Araújo dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 831.659/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para a figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida e a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime imputado ao paciente para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), e o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...) 



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 17 de abril de 2020, sendo que somente no dia 16 de junho de 2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR. REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão transitado em julgado há três anos dependeria do reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras Tutelares, até porque para embasar a condenação do paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe e avó da vítima, além da avaliação psicossocial. Com efeito, a questão - mudança da versão da vítima de estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem, com ampla dilação probatória e não na via eleita que não permite isto. 3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de anulação do acórdão para a reinquirição da vítima. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 569.716/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2020).



    (...).



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS. 7. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 143045 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017). 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012). 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido. (RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021). 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 34, inc. XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento da presente ação constitucional, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Tribunal Superior. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente